Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-66.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. Ademais, o art. 489, IV, do CPC dispõe que se considera não fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Desta forma, o tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada.
3. A limitação dos descontos na folha de pagamento do embargante implica, naturalmente, o prolongamento do seu pagamento, com o recálculo das prestações. Não se trata descumprimento da obrigação, mas de modulação das prestações, em conformidade com os limites determinados pela Lei 10.484/2002 e o Decreto Distrital 28.195/2007. O embargante, portanto, está adimplente com o pagamento das parcelas, nos termos determinados pela decisão.
4. Ademais, aplicar ao embargante os efeitos da mora seria permitir ao banco meio de coerção indireta em razão do ilícito – efetuar descontos acima do limite legal – que cometeu. Constatada a omissão levantada pelo recorrente, os embargos de declaração devem ser acolhidos para saná-lo.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.